Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-68.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000404-68.2017.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRAO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA CERQUEIRA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: JACOB PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO DAGOBERTO DE JESUS RIOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO COM ENTE ESTADUAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. MODIFICAÇÃO DO ART. 11, VI, DA LIA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA OCULTAR IRREGULARIDADES. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCELAS REPASSADAS. AUSÊNCIA DE REPASSE DA ÚLTIMA PARCELA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Município de Pedrão contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos autos de ação de improbidade administrativa movida em face de ex-prefeito, sob a alegação de ausência de prestação de contas de convênio firmado com a CONDER para requalificação do Mercado Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência de ato de improbidade administrativa por ausência de prestação de contas de convênio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei 14.230/2021 modificou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, revogando expressamente o inciso II do art. 11, que tipificava a conduta de "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício", devendo ser aplicada retroativamente por se tratar de norma mais benéfica.

4 - A atual redação do art. 11, VI, da Lei 8.429/92 exige, para configuração do ato de improbidade por ausência de prestação de contas, dolo específico de "ocultar irregularidades", não bastando a mera irregularidade administrativa.
5 - Documentação apresentada pelo apelado comprovando a prestação de contas das duas primeiras parcelas do convênio e a inexistência de repasse da terceira parcela, em razão da redução do projeto, afastando a tese autoral de ausência de prestação de contas.
6 - Ausência de comprovação de dano ao erário, enriquecimento ilícito ou dolo específico, requisitos indispensáveis para a configuração de ato de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.429/92, art. 11, VI (com redação dada pela Lei 14.230/2021); CPC, art. 485, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1599566 SP 2019/0304079-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 10/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

(TRF-1 - AC: 00260192320104013300, Relator.: JUIZ FEDERAL MARLLON SOUSA, Data de Julgamento: 07/02/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 07/02/2023 PAG PJe 07/02/2023 PAG)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 80000
4
0
4
-
68
.2017.8.05.0
1
0
9
, em que é Apelante
Município de
Pedrão
e Apelado
Jacob Pereira da Silva
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo do ente municipal,
nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07